Tribunal: TJBA
Processo: 8103626-46.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103626-46.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO NICOLAU DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
RAFAEL RAMOS ABRAHAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta em face do Banco BMG S.A., em virtude de alegação de contratação indevida de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

Discute-se a validade da contratação do empréstimo consignado, a ocorrência de cerceamento de defesa pela não realização de perícia grafotécnica, bem como a existência de ato ilícito passível de gerar indenização por danos morais e restituição de valores.

III. Razões de decidir

A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação por meio de contrato assinado, documentos pessoais do autor e comprovante de TED em favor deste, não se justificando a realização de perícia grafotécnica, sobretudo porque a análise comparativa das assinaturas não evidenciou divergência relevante.

A jurisprudência é firme no sentido de que telas sistêmicas, quando corroboradas por outros elementos, possuem valor probatório. Ademais, não se vislumbra cerceamento de defesa, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide na forma do art. 355, I, do CPC.

Não configurada conduta ilícita, inexistem danos morais indenizáveis. A cobrança de dívida regularmente contraída constitui exercício regular de direito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CC, arts. 186, 927; CDC, arts. 6º, VIII e 14; CPC, arts. 355, I, e 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJ-RO, AC nº 7033392-82.2021.8.22.0001; TJ-GO, AC nº 5263853-75.2022.8.09.0143.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8003292-33.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
Antonio Nicolau dos Santos
e como apelado
Banco BMG S.A.
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.